Tribunal: STF
Processo: RE 1255006
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à adequação dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor devido, resguardada a coisa julgada. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 17 da Súmula do Supremo. Entende não incidentes juros moratórios no prazo de parcelamento. Busca a restituição do indébito.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 794, I, NCPC). PRETENSÃO DA FAZENDA ESTADUAL À RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS A MAIOR PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO QUITADO DE ACORDO COM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENILNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA Â COISA JULGADA (ART. 5°, INC. XXXVI, CF) E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator